Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700196-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU QUESTÃO PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. 1. Questões já dirimidas em anteriores decisões preclusas não podem ser suscitadas novamente. 2. Se a decisão recorrida não reapreciou a matéria devido a preclusão do tema, incabível a insurgência por meio do agravo de instrumento. 3. A litigância de má-fé ocorre quando se verifica ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo que causem prejuízos a outra parte. 4. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime. Aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 406 do Código Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a preclusão da matéria sobre a aplicação da taxa SELIC, tendo em vista que essa é de ordem pública; e b) artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que não deveria ter sido condenado à multa, porquanto não teria ocorrido conduta processual fraudulenta ou procrastinatória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Cumpre registrar que o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, a pagar ao recorrido, a multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “na forma da jurisprudência desta Corte, "a aplicação de multa no agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime (art. 1.021, § 4o, do CPC/15), condiciona a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da referida sanção processual, conforme inteligência do art. 1.021, § 5o, do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 1.987.524/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 21/3/2023). Ainda que assim não fosse, o recurso especial não mereceria prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 406 do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em consonância com o sufragado pelo STJ. Confira-se: “consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, restou assentado no acórdão resistido: “houve uma anterior decisão preclusa que, ao apreciar a apuração do débito, informou que as questões já estavam preclusas diante das intimações dos ID's no 22796914 e 78979596 (ID 97828424 do Processo no 0713811-84.2018.8.07.0001). Nesse esteio, verifica-se que, na decisão do ID 22796914 do cumprimento de sentença, de fato, houve a análise quanto ao alegado excesso de execução” (ID 46397968). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impediria a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, na medida em que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fato e de provas trazido aos autos, segundo já mencionado, na presente sede. Da mesma forma o inconformismo não deveria seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027